Tribunal: TJBA
Processo: 0500366-85.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500366-85.2016.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL APELADO: AUTO SOCORRO EBF GUINCHO E TAXI LTDA Advogado(s):FILIPE SANTOS GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança, fundada na inexistência de provas suficientes da relação jurídica entre as partes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o banco recorrente comprovou suficientemente a contratação e utilização de cartão de crédito empresarial, de modo a justificar a cobrança do débito de R$ 33.146,85 atribuída à parte recorrida. III. Razões de decidir 3. A juntada isolada de faturas de cartão de crédito, sem a demonstração da origem e evolução do débito, bem como, da utilização efetiva do cartão pelo suposto devedor, não é suficiente para comprovar o vínculo jurídico. 4. O “regulamento de utilização” anexado não contém elementos individualizadores da contratação, como dados do suposto contratante, não servindo como prova da avença. 5. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à instituição financeira, que não o cumpriu. 6. Precedentes de diversos Tribunais reforçam a imprescindibilidade da comprovação do fato constitutivo do direito alegado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A juntada de faturas de cartão de crédito desacompanhadas de contrato ou outro meio idôneo que comprove a relação jurídica e a utilização do cartão não é suficiente para embasar ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Ap. Cív. 0806224-02.2023.8.12.0002; TJ-SP, Ap. Cív. 1022522-63.2020.8.26.0564. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500366-85.2016.8.05.0137, da Comarca de Jacobina, em que é apelante BANCO BRADESCO CARTÕES S.A e apelado AUTO SOCORRO EBF GUINCHO E TAXI LTDA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.